Tribunal: TJDFT
Processo: 0735163-64.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. INTERESSE DE INCAPAZES. INTERVENÇÃO INDISPENSÁVEL DO ÓRGÃO MINISTERIAL. AUSÊNCIA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. A ausência de intimação do Ministério Público, quando evidenciado interesse de menor, gera a nulidade do processo a partir do momento em que seu membro devia ter sido intimado a se manifestar.
2. No caso, intervenção no processo era necessária, em razão da incapacidade civil de duas das autoras. No entanto, após a apresentação de réplica e o encerramento da fase instrutória, foi prolatada sentença sem manifestação do membro do Ministério Público.
3. Declarada a nulidade do processo a partir do momento em que o membro do Ministério Público deveria ter sido intimado para se manifestar. Prejudicado o recurso interposto pela parte autora. Unânime.